Tribunal: TJDFT
Processo: 0753981-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170 DO STF. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E BENEFÍCIO PARA AS PARTES. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o Tema 1170 do STF em questão tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes.
2. Conquanto o título executivo judicial tenha fixado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como parâmetro para atualização monetária, não se deve afirmar que a retificação desse critério no caso concreto represente violação ao efeito preclusivo.
3. A modificação constitucional por meio da EC n. 113/2021, em seu art. 3o, determina que a correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, devem ser feitos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.